Tribunal: TJDFT
Processo: 0712930-50.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. TEMA No 882. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DISTINGHISH. CONDOMÍNIO IRREGULAR. TAXA CONDOMINIAL. RATEIO DAS DESPESAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. O voto condutor do acórdão analisou minuciosamente a legislação e precedentes próprios à espécie, para então fazer o distinguish, afastando, por consequência, o argumento do embargante de ilegalidade de cobrança de taxa de manutenção de não associado, por não ser esse o caso dos autos.
2. Conforme consignado no v. acórdão, o rateio das despesas justifica-se em razão da obrigação legal que todos aqueles que se beneficiam, efetiva ou potencialmente, possuem em custear os serviços, porquanto não é dado a nenhum morador locupletar-se em detrimento dos demais.
3. Ausente a omissão, contradição ou obscuridade, afasta-se a alegação de vícios no julgamento.
4. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo limita-se às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil.
5. De acordo com a orientação dominante da jurisprudência do STF e do STJ, o art. 1.025 do CPC adotou a concepção chamada de "prequestionamento ficto", de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte. Consideram-se examinados e repelidos os fundamentos invocados, viabilizando a interposição de recursos às instâncias superiores.
6. Embargos declaratórios não providos.